Tribunal: TCU
Processo: 026.629/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Henrique Caldeira Salgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Henrique Caldeira Salgado, em razão de irregularidades relativas a recursos transferidos ao Município de Pindaré Mirim-MA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Henrique Caldeira Salgado; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Henrique Caldeira Salgado, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 6/3/2020 15.860,00 D1 13/3/2020 22.800,00 D2 2/4/2020 10.000,00 D3 3/4/2020 39.000,00 D4 28/4/2020 16.000,00 D5 21/5/2020 1.000,00 D6 3/7/2020 20.000,00 D7 15/4/2020 35.750,00 C1 16/4/2020 5.000,00 C2 22/4/2020 20.100,00 C3 30/4/2020 16.000,00 C4 10/6/2020 30.000,00 C5 13/7/2020 20.000,00 C6 14/7/2020 6.000,00 D8 15/7/2020 15.500,00 D9 6/8/2020 16.000,00 D10 11/8/2020 12.400,00 D11 12/8/2020 2.000,00 D12 12/8/2020 5.700,00 D13 13/8/2020 40.000,00 D14 28/8/2020 64.000,00 C7 11/9/2020 10.700,00 C8 2/9/2020 33.000,00 D15 14/9/2020 3.650,00 D16 15/9/2020 27.700,00 D17 18/9/2020 10.000,00 D18 16/10/2020 1.600,00 D19 16/10/2020 5.000,00 D20 20/10/2020 3.600,00 D21 29/10/2020 15.000,00 D22 10/11/2020 24.000,00 D23 12/11/2020 11.600,00 D24 16/12/2020 23.700,00 D25 17/12/2020 20.000,00 D26 9.3. aplicar ao responsável Henrique Caldeira Salgado, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 27.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável e aos órgãos interessados; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, aos órgãos interessados e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.